Tribunal: TJMT
Processo: 1002340-16.2025.8.11.0009
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002340-16.2025.8.11.0009
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DONIZETE LEITE DIONISIO - CPF: 001.196.021-30 (RECORRIDO), MARCELIA NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 049.999.391-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO GRANZOTI MOREIRA - CPF: 025.085.991-23 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO SOUZA DA ROCHA - CPF: 050.089.671-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZINEIA MARQUES SOARES - CPF: 035.719.691-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Lesão corporal qualificada no âmbito de violência doméstica. Pedido de prisão preventiva. Reincidência. Crime praticado durante cumprimento de pena. Delito anterior sem violência. Fato isolado. Coabitação laboral. Medidas protetivas de urgência vigentes. Suficiência das cautelares diversas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu liberdade provisória ao réu, preso em flagrante pela suposta prática do crime de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13, do CP).

2. O recorrente pleiteia a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da vítima, sustentando a reincidência do agente, o cometimento do delito durante cumprimento de pena em regime aberto e a ineficácia das medidas cautelares diante do trabalho das partes no mesmo local.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a reincidência e o cometimento de novo crime durante a execução penal impõem, automaticamente, a segregação cautelar; e (ii) definir se a circunstância de agressor e vítima trabalharem no mesmo estabelecimento justifica a prisão preventiva por suposta ineficácia das medidas diversas.

III. Razões de decidir

4.

A prisão preventiva constitui medida excepcional e não decorre automaticamente da reincidência, mormente quando a condenação anterior refere-se a crime de natureza diversa e sem violência (porte ilegal de arma) e o fato atual aparenta ser isolado em relacionamento de duas décadas.

5. A eventual regressão de regime ou sanção pelo cometimento de falta grave deve ser analisada pelo Juízo da execução penal, devidamente comunicado, não servindo como fundamento único para a decretação da custódia cautelar neste feito.

6. A existência de vínculo empregatício no mesmo local não autoriza a presunção de descumprimento das ordens judiciais, cabendo ao recorrido o ônus de adotar providências para respeitar o distanciamento imposto pelas medidas protetivas, sob pena de prisão.

7. As medidas cautelares diversas da prisão, aliadas às medidas protetivas de urgência já deferidas (afastamento do lar, proibição de contato e limite de aproximação), revelam-se adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da ofendida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A reincidência e o cumprimento de pena em regime aberto não obrigam a decretação automática da prisão preventiva, devendo-se avaliar a gravidade concreta e a natureza dos delitos. 2. A coabitação laboral entre agressor e vítima não justifica a segregação cautelar quando vigentes medidas protetivas de urgência, recaindo sobre o réu o dever de garantir o cumprimento das restrições de distanciamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13; Lei n. 11.340/2006, art. 22; CPP, arts. 282, § 6º, 312, § 1º, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1024330-61.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 28.11.2023; TJMT, HC n. 1002109-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 18.02.2025; TJMT, HC n. 1022797-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 26.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Colíder (ratificada pelo Juízo da Terceira Vara da mesma Comarca), nos autos do APF n. 1002340-16.2025.8.11.0009, que homologou o auto de prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória a
Donizete Leite Dionisio
, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, por entender ausentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar extrema (Id. 328413390).

Em suas razões recursais, o
parquet
sustenta, em síntese, a imperiosa necessidade da decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e, notadamente, para a proteção da integridade física da vítima. Argumenta que o recorrido é reincidente e cometeu o delito de violência doméstica enquanto cumpria pena em regime aberto, referente a uma condenação anterior. Destaca, como ponto crucial e de elevado risco, a ineficácia das medidas cautelares impostas na origem, haja vista que a vítima e o recorrido laboram no mesmo local (Frigorífico Boa Carne), o que tornaria impossível o cumprimento do distanciamento sem a custódia cautelar, expondo a ofendida a risco iminente e concreto (Id. 328413393).

A Defensoria Pública, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, alegando que a condenação anterior do recorrido (porte ilegal de arma de fogo) possui natureza diversa e não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, tratando-se o episódio atual de um fato isolado em um relacionamento de mais de 20 anos. Sustenta a suficiência e adequação das medidas cautelares aplicadas, bem como a ausência de contemporaneidade de riscos que justifiquem a medida extrema (Id. 328414862).

Em juízo de retratação, a douta Magistrada de origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, determinando apenas a comunicação do fato ao Juízo da execução penal para as providências cabíveis (Id. 328414869).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Rosana Marra, opinou pelo provimento do recurso ministerial, sintetizando o entendimento na seguinte ementa:

“Recurso em Sentido Estrito. Crime de lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, §13, CP). Irresignação ministerial: Postula a decretação da prisão preventiva do recorrido, com fundamento nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, especialmente para a garantia da ordem pública Procedência. Presentes indícios robustos de autoria e prova da materialidade, aliadas à gravidade concreta do delito, praticado contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar, na presença da filha adolescente, circunstância que acentua a vulnerabilidade da vítima e a reprovabilidade da conduta. Situação que exige resposta estatal firme para prevenir novas agressões e assegurar a efetividade das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). Histórico criminal desfavorável e cometimento do presente crime durante cumprimento de pena em regime aberto, revelando propensão à reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas frente ao risco concreto e à proximidade física entre vítima e agressor, que laboram no mesmo ambiente. Pelo provimento recursal.”
(Id. 335290859).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
visando a reforma da decisão que concedeu liberdade provisória a
Donizete Leite Dionisio
, preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal).

Consta dos autos que, no dia 01 de novembro de 2025, por volta das 23h40min, na Estrada Saltinho, no município de Colíder/MT, o recorrido supostamente agrediu fisicamente sua companheira,
Rosineia Marques Soraes
. Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada via 190 e, ao chegar ao local, encontrou a vítima, que relatou ter sido agredida pelo companheiro após uma discussão em que ambos haviam ingerido bebida alcoólica (Id. 328413371).

Designada a audiência de custódia, a douta Magistrada Plantonista, de forma fundamentada, concedeu liberdade provisória ao recorrido nos seguintes termos:

“(...)

A
materialidade
, no caso, evidencia-se pelo narrado no Boletim de Ocorrência, oitivas das testemunhas, oitiva da vítima, fotografias da vítima e exame de corpo de delito de lesão corporal.

A
autoria
, de acordo com o auto, recai sobre o conduzido, tendo em vista a narrativa da vítima, testemunhas e interrogatório.

Dessa forma e considerando o momento processual que ora se debruça conclui-se pela existência dos requisitos mínimos de autoria.

Cumpridas as demais exigências formais do art. 301 e seguintes do CPP, inexistindo quaisquer vícios que possam eventualmente macular o ato,
HOMOLOGA-SE
a prisão em flagrante quanto a
Donizete Leite Dionisio
.

Assim, passa-se à análise acerca da
necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
(art. 310, II, CPP).

(...)

A prisão provisória dentre as quais se inclui a prisão preventiva é medida de exceção, somente podendo subsistir quando presentes e expressamente indicadas às hipóteses trazidas pelos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, observado o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal como justificativas para o cerceamento prévio da liberdade dos cidadãos.

Nesse contexto, a autoridade judiciária deve perquirir, quando da imposição ou manutenção da custódia do investigado, se está presente à necessidade de se resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal, ou ainda o bom andamento da instrução criminal, fundamentos listados pelo citado dispositivo processual, bem como sobre quais fatos relacionados à conduta delitiva a existência de tais circunstâncias foi extraída.

Além disso, não basta, pelo conteúdo do art. 312 do CPP, a indicação da presença de algum fundamento para a prisão, mas também o apontamento de dois requisitos, ambos relacionados ao que se convencionou chamar de fumus comissi delicti, que consiste na “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Realizando pequeno ajuste à expressão normativa, não se fala aqui em “prova”, mas também em indícios, considerando que prova, sob o meu ponto de vista, exige o desencadeamento de atividade probatória, a qual somente pode ser feita em contraditório, inexistente (ou pelo menos mitigado) na atual fase de inquérito policial.

Quanto aos
requisitos para as prisões
, já foram analisados quando da homologação.

Lado outro, quanto aos
fundamentos das prisões
, não se vislumbra algum dos pressupostos do art. 312 do CPP.

Na realidade, o caso aponta para a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, mormente quando analisada as circunstâncias concretas da conduta, e embora o custodiado possua antecedentes criminais, estes são de natureza diversa do caso em questão, ou seja, inexistem anotações criminais envolvendo qualquer situação de violência doméstica e familiar.

Outrossim, trata-se do primeiro registro de violência doméstica envolvendo o custodiado e a vítima, sendo importante registrar que a vítima informou em seu depoimento que convive/conviveu com o flagranteado por 20 (vinte) anos, motivo pelo qual, por ora, aparenta ser um caso isolado.

Isto porque, não foram reveladas tamanha periculosidade que justificasse a manutenção do autuado na prisão, sendo adequado e suficiente ao caso a concessão das medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Nessa senda, registro que as “condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, proporcionais, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem”. (RHC nº 439737/TO - Relator: Min. Jorge Mussi – 18.3.2014).

Quando se decide não ultrapassar os limites definidos pela proporcionalidade, mantendo-se o norte da eficiência e juridicidade na investigação, não há melhor instrumento do que as chamadas medidas cautelares, pois afasta o binômio por vezes nocivo prisão/liberdade. As medidas cautelares, portanto, são um meio-termo para se garantir uma investigação eficiente e o possível processo produtivo, evitando-se, a depender do caso, dilapidação patrimonial, fuga e reiteração do delito já cometido que prejudiquem o resultado do processo instaurado.

(...)

Nota-se a ampla gama de instrumentos que podem ser lançados para evitar a prisão cautelar, a qual somente tem vez quando não se mostrarem, em juízo pro futuro, suficientes as demais cautelares.

No que tange ao presente caso, as
medidas cautelares referentes à restrição da liberdade
são as que se mostram aptas a gerarem a segurança pretendida ao processo. Previstas em alguns incisos do art. 319 do CPP, visam, as relacionadas à liberdade, a dificultar a movimentação de investigados com o intuito de preservar uma investigação incólume e a eficiência processual.

Portanto, não é caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, mas de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Registra-se que houve a concessão de medidas protetivas em favor da vítima por este juízo, nos autos de n.º 1002339-31.2025.8.11.0009.

Ante o exposto,
CONCEDE-SE LIBERDADE PROVISÓRIA
a
Donizete Leite Dionisio,
condicionado ao cumprimento das seguintes medidas cautelares (artigo 319 do CPP):

a)
MANTER
endereço atualizado nos autos;

b)
PROIBIÇÃO
de mudança de domicílio sem prévia comunicação ao Juízo;

Coloque-se o custodiado em liberdade,
APÓS
o devido compromisso,
salvo se por outro motivo dever permanecer preso.

Quando do cumprimento do alvará de soltura,
deve ser advertido
o autuado da obrigação de comparecer perante a autoridade competente todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e cumprir as condições acima fixadas.

No caso de ser demonstrada qualquer outra circunstância prevista em lei ou, ainda, o descumprimento das medidas impostas, caberá a revogação da liberdade provisória e, por conseguinte, a decretação.

(...)”
(Id. 328413390, pp. 4-8).

No presente caso, observa-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) encontram-se devidamente demonstrados nos autos, não sendo objeto de controvérsia recursal. O auto de prisão em flagrante n. 88.3.2025.20904 (Id. 328413370), o boletim de ocorrência n. 2025.352588 (Id. 328413371), os depoimentos dos policiais militares condutores e, sobretudo, as declarações da vítima Rosineia Marques Soraes e da testemunha presencial Priscilla Tawanny Soares Dionisio (filha adolescente do casal, de 14 anos) convergem no sentido de que o recorrido, em tese, agrediu fisicamente a companheira após uma discussão e ingestão de bebida alcoólica.

Ademais, o laudo pericial preliminar atestou a existência de ofensa à integridade corporal da vítima, consubstanciada em escoriações e equimoses, conferindo a justa causa necessária para a análise da medida cautelar (Id. 328413366, pp. 5-11).

Superada a análise dos pressupostos fáticos, debruço-me sobre o
periculum libertatis
, ponto nodal da insurgência ministerial.

Em que pesem os judiciosos e combativos argumentos apresentados pelo
parquet
, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, porquanto a prisão preventiva revela-se desproporcional ao caso concreto, ao menos neste momento processual.

A prisão preventiva, como medida de
ultima ratio
, somente se justifica quando demonstrado, de forma concreta e inequívoca, que a liberdade do agente representa um risco atual e grave à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, e que tal risco não pode ser conjurado por medidas menos gravosas, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, o Ministério Público fundamenta o pedido de prisão na reiteração delitiva, apontando que o recorrido cometeu o delito durante o cumprimento de pena em regime aberto. De fato, a reincidência é um fator que deve ser sopesado. Contudo, ela não opera como uma regra matemática de encarceramento automático. É dever do julgador analisar a natureza dos delitos e o perfil do agente à luz da razoabilidade.

Compulsando os autos, verifica-se que a condenação anterior que gerou a execução penal refere-se ao crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei n. 10.826/03) (Id. 328413389). Trata-se, portanto, de delito de natureza diversa, desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa. Não estamos diante de um criminoso contumaz na prática de violência doméstica ou de crimes contra a vida, o que arrefece a necessidade da medida extrema.

Nesse ponto, impende destacar a cautela e o acerto da douta Magistrada
a quo
por ocasião do juízo de retratação. Ao manter a liberdade provisória, a Togada determinou expressamente a expedição de ofício ao Juízo da execução penal (autos n. 2000056-18.2025.8.11.0009), comunicando o cometimento, em tese, do novo fato criminoso.

“(...)

Após detida análise dos autos e das razões apresentadas pelas partes, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, não vislumbrando motivos para exercer o juízo de retratação.

As circunstâncias do caso concreto, analisadas à luz dos princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar, não autorizam a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão já impostas, somadas às medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima nos autos nº 1002339-31.2025.8.11.0009.

Contudo, OFICIE-SE ao Juízo da Execução Penal (autos nº 2000056-18.2025.8.11.0009), comunicando o cometimento, em tese, de novo fato criminoso pelo reeducando DONIZETE LEITE DIONISIO durante o cumprimento de pena, para as providências cabíveis no âmbito da execução penal.

Não havendo retratação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo.

(...)”
(Id. 328414869, p. 2).

Tal providência é fundamental e reforça a desnecessidade da prisão preventiva nestes autos. Isso porque a suposta quebra das condições do regime anterior (cometimento de novo crime doloso) possui foro próprio de análise. Cabe ao Juízo da execução, e não ao Juízo do conhecimento via prisão cautelar, avaliar a ocorrência de falta grave e a pertinência da regressão de regime ou da sustação cautelar do benefício, nos termos da Lei de Execução Penal. O Estado-Juiz, portanto, não está inerte quanto à reiteração, tendo acionado o mecanismo sancionatório adequado à espécie, o que esvazia a alegação de impunidade ou risco à ordem pública sob esse prisma.

Nesse sentido, impõe-se a aplicação das medidas cautelares alternativas, conforme orientação jurisprudencial desta Corte:

“(...) A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima. (...)”
(TJMT, HC n. 1024330-61.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 28.11.2023, DJe 01.12.2023).

A análise do contexto fático revela que o episódio apurado nestes autos aparenta ser um fato isolado na trajetória do casal. Conforme consignado na decisão de origem e corroborado pelos elementos informativos, o recorrido e a vítima convivem maritalmente há aproximadamente
20 anos
, sendo este o primeiro registro formalizado de agressão física entre eles.

A ausência de um histórico pregresso de violência doméstica mitiga consideravelmente a presunção de periculosidade social que justificaria a medida extrema. O evento, embora reprovável e grave, ocorreu, em tese, em um contexto de desentendimento pontual, potencializado, ao que tudo indica, pelo consumo imoderado de álcool por ambas as partes. Nesse cenário, a prisão preventiva soa desproporcional, assemelhando-se mais a uma antecipação de pena do que a uma medida cautelar necessária.

O argumento ministerial de maior relevo reside na alegação de ineficácia das medidas cautelares em razão da
coabitação laboral
. O recorrente destaca que vítima e agressor trabalham no mesmo local — o Frigorífico Boa Carne —, ele como “Marreteiro” e ela como “Auxiliar de Produção”. Segundo o
Parquet
, a liberdade do recorrido obrigaria a vítima a escolher entre sua segurança e seu sustento.

Entretanto, tal argumento, conquanto sensível, não resiste a uma análise mais aprofundada dos mecanismos de proteção já estatais acionados.

É imperioso destacar que já foram deferidas
medidas protetivas de urgência
em favor da vítima nos autos apensos de n. 1002339-31.2025.8.11.0009. A decisão judicial foi expressa e abrangente, determinando:
(a)
o afastamento do lar;
(b)
a proibição de aproximação no limite mínimo de 100 metros;
(c)
a proibição de contato por qualquer meio de comunicação;
(d)
a proibição de frequentar a residência da ofendida.

A propósito, extrai-se do
decisum
dos autos apensos:

“(...)

No caso em estudo, resta configurada a situação de iminente risco de violência decorrente da relação amorosa existente entre a ofendida e o requerido. Portanto, presentes os requisitos que autorizam a atuação estatal e a tutela judicial no sentido de propiciar instrumentos próprios para coibir a concretização destes riscos.

Ademais, é importante frisar que a palavra da vítima em crimes cometidos no âmbito doméstico é de suma importância, já que, em regra, as violências ocorrem, na maioria das vezes, dentro do próprio âmbito familiar, sem prova testemunhal.

Assim, configurada a hipótese de violência doméstica (art. 7º, inciso II, da Lei n.º 11.340, de 07.08.06), bem como a imperiosa necessidade de aplicação de medidas de proteção à ofendida, o deferimento da imposição das medidas é de rigor, no intuito de resguardar a integridade física e psíquica da requerente.

Vale ressaltar que, a aplicação das medidas protetivas se faz necessária no intuito de coibir eventual reiteração de violência doméstica praticada no âmbito familiar e, ainda, com o escopo de preservar a integridade física e psicológica da vítima, assegurando dessa forma os demais direitos fundamentais inerentes aos cidadãos.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 22 da Lei nº 11.340/06,
APLICAM-SE AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS
em favor da ofendida:

a) Afastamento de
Donizete Leite Dionisio
do lar, domicílio ou local de convivência da requerente
Rozineia Marques Soares;

b) Recondução da requerente
Rozineia Marques Soares
ao respectivo domicílio, após afastamento do ofensor;

c) Proibição de
Donizete Leite Dionisio
de se aproximar da requerente
Rozineia Marques Soares
, no limite mínimo de
100 (cem)
metros;

d) Proibição a
Donizete Leite Dionisio
de manter contato com a requerente
Rozineia Marques Soares
, por qualquer meio de comunicação;

e) Proibição a
Donizete Leite Dionisio
de frequentar o local de sua residência de
Rozineia Marques Soares
, a fim de preservar sua integridade física e psicológica;

f) Encaminhamento de
Rozineia Marques Soares
ao programa oficial de proteção e atendimento.

A teor do Tema Repetitivo n.º 1.249, no sentido de que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.º 11.340/2006 devem ser mantidas enquanto persistir situação de risco à integridade da mulher, por possuírem natureza de tutela inibitória; e, ainda, o disposto no § 6.º do art. 19 da referida lei,
DETERMINA-SE
que as presentes medidas protetivas vigorarão por
PRAZO INDETERMINADO
.

(...)”
(Id. 213505451, pp. 1-3; PJe 1º grau, autos n. 1002339-31.2025.8.11.0009).

Essa proteção multifacetada encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal, que reconhece a eficácia das medidas alternativas quando devidamente aplicadas:

“(...) Considerando que foram fixadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, as medidas alternativas são suficientes para garantir a sua integridade física e psicológica. (...)”
(TJMT, HC n. 1002109-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 18.02.2025, DJe 21.02.2025).

A existência de vínculo empregatício no mesmo estabelecimento não autoriza a presunção de que o recorrido descumprirá as ordens judiciais. Pelo contrário, a vigência das medidas protetivas impõe ao agressor o dever legal e inafastável de manter a distância estipulada.

Numa ponderação de interesses, não se pode partir da premissa de que a única solução para o conflito de espaços é o encarceramento. Cabe ao recorrido, ciente das restrições judiciais que pesam contra si, adotar as providências necessárias para não violar o perímetro de distanciamento no ambiente de trabalho — seja solicitando alteração de turno, mudança de setor, ou qualquer outra medida administrativa junto ao empregador.
O ônus do cumprimento é dele.

A prisão preventiva deve ser reservada para quando o agente demonstra, concretamente, que não se submete aos comandos judiciais menos gravosos. Decretá-la com base na
possibilidade
de encontro no trabalho seria um exercício de futurologia incompatível com a presunção de inocência.

Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão fixadas na audiência de custódia (art. 319 do CPP), somadas à força cogente das medidas protetivas de urgência, formam um arcabouço jurídico suficiente, neste momento, para acautelar a ordem pública e proteger a ofendida. O descumprimento injustificado de qualquer dessas medidas poderá ensejar, aí sim, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP, como medida sancionatória e necessária.

Nesta linha de intelecção, alinho-me ao entendimento de que:

“(...) A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares alternativas quando se mostrarem adequadas e suficientes. (...)”
(TJMT, HC n. 1022797-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 26.08.2025, DJe 28.08.2025).

Dessa forma, a manutenção da liberdade provisória, condicionada às cautelares já fixadas e reforçada pelas medidas protetivas de urgência, mostra-se a solução mais adequada e proporcional ao caso.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão que concedeu a liberdade provisória a
Donizete Leite Dionisio
, ressaltando que a vigência e a fiscalização das medidas protetivas de urgência deferidas nos autos n. 1002339-31.2025.8.11.0009 são suficientes, por ora, para acautelar a ordem pública e a integridade da ofendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026